Tribunal: TJDFT
Processo: 0722702-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CABIMENTO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO VÁLIDA. DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIO DO FORO.

1. Na esteira dos precedentes do colendo STJ, verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento apenas por ocasião de eventual apelação, é cabível o agravo de instrumento quanto ao tema “competência”.

2. Havendo cláusula de eleição de foro que direciona a demanda para o local de domicílio do próprio consumidor, é inadmissível a escolha aleatória de foro diverso, que não corresponde ao da sede da pessoa jurídica, nem ao de cumprimento da obrigação.

3. A facillitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo não autoriza a anulação de cláusula de eleição de foro que não se traduz em qualquer prejuízo ao hipossuficiente, devendo, pois, ser respeitada, quando regularmente arguida a incompetência em preliminar de contestação.

4. Agravo de instrumento não provido.